Tribunal: TCU
Processo: 007.642/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Não utilização do sistema eAgendas, instituído pelo Decreto 10.889/2021, e sob a gestão e administração da CGU, pela Presidência da República, empresas estatais federais, BACEN, AGU e FunPresp-Exe

Inteiro teor:
Acórdão 2246/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito da falta de divulgação de compromissos oficiais no sistema e-Agendas, por parte da Presidência da República (PR), da Vice-Presidência da República (VPR), do Banco Central do Brasil (BCB), da Advocacia-Geral da União (AGU) e da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe) e das empresas estatais federais; Considerando que a denúncia e a unidade técnica apontam possível afronta ao artigo 11 da Lei 12.813/2013, que trata sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo e impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou emprego, bem como do Decreto 10.889/2021, que regulamentou tal dispositivo legal; Considerando que a apuração de eventual conflito de interesse na atuação de autoridades e servidores arrolados na referida Lei compete à Comissão de Ética Pública da Presidência da República, consoante previsão do art. 2o, inciso I, e art. 8o, parágrafo único, da Lei 12.813/2013 e conforme jurisprudência do TCU constante dos Acórdãos 1.073/2024 e 547/2020, do Plenário; Considerando que a unidade técnica apurou publicação de compromissos e reuniões em sistemas próprios do Banco Central do Brasil e da Advocacia-Geral da União, desacompanhados de indícios de prejuízos ao Erário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no arts. 143, inciso V, "a", e 169, III do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da denúncia, encaminhar cópia desta decisão e das instruções de peças 45-47 e 88-90 à Comissão de Ética Pública e arquivar os autos, dando ciência deste acórdão ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 007.642/2023-7 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 015.247/2024-4 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil - Regional Curitiba; Secretaria-Executiva da Comissão de Ética Pública; Secretaria-executiva da Controladoria-Geral da União. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.8. Representação legal: Bruno Schimitt Morassutti (93297/OAB-RS). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.